Tribunal: STJ
Processo: 0729652-20.2021.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2015700 - DF
(2022/0227653-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES - DF014332
EMBARGADO
: WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
OSTRILHO TOSTA FILHO - TO001399
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência,
por falta de juntada do inteiro teor do julgado apontado como
paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve (ou não) vício de fundamentação (omissão) no
referido acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. Na hipótese, não há falar em vício de fundamentação (omissão) no
julgado. Isso porque a consideração de que a falta de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma constitui vício substancial é
suficiente para afastar a incidência do princípio da instrumentalidade
das formas encartado nos artigos 188 e 277 do CPC, assim como do
parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo
o qual "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado
vício ou complementada a documentação exigível".
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cd56d6b4-1fc9-4239-9fde-602fe7ab7405

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cd56d6b4-1fc9-4239-9fde-602fe7ab7405

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2015700 - DF (2022
/0227653-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES - DF014332
EMBARGADO
: WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
OSTRILHO TOSTA FILHO - TO001399
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência, por
falta de juntada do inteiro teor do julgado apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve (ou não) vício de fundamentação (omissão) no
referido acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as
condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante,
não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
4. Na hipótese, não há falar em vício de fundamentação (omissão) no
julgado. Isso porque a consideração de que a falta de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma constitui vício substancial é suficiente para
afastar a incidência do princípio da instrumentalidade das formas
encartado nos artigos 188 e 277 do CPC, assim como do parágrafo
único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo o qual
"antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo
de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível".
Documento eletrônico VDA53768417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 79248f61-6363-40d7-83f5-58d563ba16ef

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN - VIAÇÃO
PLANALTO LTDA. (em recuperação judicial) em face de acórdão da Corte Especial, de
minha relatoria, que negou provimento ao agravo interno da ora insurgente, mantendo o
indeferimento liminar de embargos de divergência, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade dos embargos de divergência sem a juntada do inteiro teor
dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação do repositório
oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia eletrônica) no qual
eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra
técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento
Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: A mera menção de
ementas de acórdãos não supre a exigência legal de juntada do inteiro teor
dos paradigmas, e a inobservância desse requisito configura vício substancial
insanável.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
relevante ao deixar de analisar: (i) "a possibilidade de saneamento do vício formal,
conforme artigo 932, parágrafo único, do CPC e Enunciado 6/STJ"; (ii) "a eficácia da
juntada posterior dos acórdãos completos realizada no agravo interno"; e (iii) "a distinção
entre ausência absoluta de comprovação de dissídio e juntada parcial seguida de juntada
integral posteriormente".
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53768417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 79248f61-6363-40d7-83f5-58d563ba16ef

VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
Codex
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
dar efeito infringente ao recurso integrativo.
No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado, que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência
da ora embargante, pelos seguintes fundamentos:
Consoante bem assinalado pela Presidência, a comprovação do dissídio
interpretativo autorizador do manejo de embargos de divergência reclama: (i) a
juntada de certidão ou cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; ou (ii) a citação do repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência (inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem
publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno
do STJ.
Nessa perspectiva, "a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
A despeito da irresignação da ora agravante, é certo que a inobservância
desse requisito configura vício substancial insanável (AgInt nos
, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento
EAREsp n. 1.950.564/MS)
liminar dos embargos de divergência.

A consideração de que a falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma
constitui vício substancial é suficiente para afastar a incidência do princípio da
instrumentalidade das formas encartado nos artigos 188 e 277 do CPC, assim como do
parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma processual, segundo o qual "antes de
considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao
recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível".
Documento eletrônico VDA53768417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 79248f61-6363-40d7-83f5-58d563ba16ef

Nesse quadro, é certo que os restritos limites dos embargos de
declaração não permitem a reapreciação do pedido, revelando-se descabido o
efeito modificativo pretendido pela embargante, que somente é possível em
casos excepcionais e uma vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro
material do julgado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53768417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:10
Código de Controle do Documento: 79248f61-6363-40d7-83f5-58d563ba16ef

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EREsp 2.015.700 / DF
Número Registro: 2022/0227653-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07259990420178070015 07296522020218070000 07497177020208070000 07520430320208070000
7259990420178070015 7296522020218070000 7497177020208070000 7520430320208070000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES - DF014332
EMBARGADO : WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
OSTRILHO TOSTA FILHO - TO001399
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES - DF014332
EMBARGADO : WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
OSTRILHO TOSTA FILHO - TO001399
Documento eletrônico VDA54053762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: f612dd41-87f9-42e7-acdf-61db3452833c

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: f612dd41-87f9-42e7-acdf-61db3452833c